Tribunal: TJSP
Processo: 1021375-16.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Título de crédito. Duplicata. ação de nulidade de débito c.c. cancelamento de protesto e perdas e danos. Negativa de concretização da compra e venda aventada em outra demanda. Negócio jurídico subjacente comprovado. Litigância de má-fé. Configuração. Sentença de improcedência mantida.
É possível aferir que o autor manifestou vontade válida ao negócio jurídico, tendo realizado orçamento para

Ementa:
Título de crédito. Duplicata. ação de nulidade de débito c.c. cancelamento de protesto e perdas e danos. Negativa de concretização da compra e venda aventada em outra demanda. Negócio jurídico subjacente comprovado. Litigância de má-fé. Configuração. Sentença de improcedência mantida.
É possível aferir que o autor manifestou vontade válida ao negócio jurídico, tendo realizado orçamento para execução do produto, aprovado o projeto apresentado e, ainda, efetuado o pagamento parcial do valor ajustado, referente à primeira parcela. Aliás, o requerente assinou o pedido de venda, o que confirma a sua anuência, bem como a ciência das condições da operação, tais como entrega, devolução, troca de produtos sob encomenda, etc. Enfim, não há dúvida acerca do negócio subjacente, bem como do débito que lastreou a emissão da duplicata, levada a protesto. É nítida a conduta reprovável do requerente e, portanto, fez jus à pecha de litigante frívolo e à imposição das penalidades previstas para o "improbus litigator".

Apelação não provida.